Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705620-74.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERREIRA LIMA APELADO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 23912777) com tutela antecipada e pedido de gratuidade de justiça, interposta por EDUARDO FERREIRA LIMA em face de CA DAVID IMOVEIS LTDA – ME, ante a Sentença (ID 23912773) proferida nos Embargos à Execução n. 0705620-74.2019.8.07.0014, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que julgou improcedente os pedidos autorais. Foram juntados aos autos, extratos bancários dos meses de janeiro (ID 25361191) e fevereiro (ID 25361192) de 2021 da conta corrente do banco BB. Porém somente estes, não são documentos suficientes que comprovassem a sua carência, tendo sido intimado no ID 24988716 a juntar aos autos, os documentos faltantes para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em Decisão de ID 25614394, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo. O mesmo manteve inerte, conforme a Certidão (ID 26493625). É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 17:44:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador